Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-96.2025.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-96.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA LEITE - CPF: 034.217.461-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 700.501.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO ALVES DA CRUZ - CPF: 059.343.516-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000038-96.2025.8.11.0014

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CULPABILIDADE. CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA ELEVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade com fundamento na alta concentração de álcool aferida no teste com etilômetro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O elevado grau de alcoolemia (cerca de três vezes o limite legal) extrapola o núcleo típico da infração penal, evidenciando maior gravidade da conduta e potencializando o risco imposto à segurança viária e à incolumidade pública.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o grau de embriaguez pode ser legitimamente considerado como elemento apto a justificar o agravamento da pena-base, por representar aumento proporcional do perigo gerado pela conduta.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Revela-se legítima, na etapa inaugural da dosimetria da pena, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando fundada em concentração alcoólica expressivamente superior ao patamar mínimo necessário à configuração do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 587.193/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 26.08.2020; TJMT, Ap. Crim. nº 1000301-47.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, j. 27.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000038-96.2025.8.11.0014

APELANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA LEITE
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão ministerial, impôs-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, a qual foi posteriormente substituída por restritiva de direitos, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997. (cf. Id. n.º 370627872).

A defesa postula a readequação da reprimenda, sustentando, em suma, que a sentença “
fixou a pena-base em 9 (nove) meses de detenção, elevando-a acima do mínimo legal, sob o argumento de que o acusado apresentava índice de alcoolemia muito superior ao permitido
”, exasperação que reputa inadequada, considerando-se que o “
índice de alcoolemia superior ao mínimo legal constitui elementar do próprio tipo penal do art. 306 do CTB
”.

Uma vez acolhida a pretensão nuclear, requer, ainda, que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a superação do óbice consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. n.º 370627883).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 370627885).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 373031350).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000038-96.2025.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença que, na etapa inaugural da dosimetria da pena, conferiu valoração negativa à circunstância judicial da
culpabilidade
, tomando por fundamento exclusivo o resultado obtido no teste de etilômetro.

Argumenta que o fundamento é inadequado para justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais, haja vista que a concentração de álcool no sangue – ainda que em patamar significativamente superior ao legalmente tolerado – constitui elemento inerente ao próprio tipo penal, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de exasperação da pena-base.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

O sistema normativo brasileiro adota parâmetros objetivos para aferição da alcoolemia – atualmente definidos como 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama por litro de ar alveolar expirado – com respaldo em estudos técnico-científicos que demonstram uma clara relação causal entre a ingestão de álcool e a deterioração das capacidades cognitivas e psicomotoras dos condutores, comprometendo diretamente sua atenção, o tempo de resposta e a coordenação motora.

Em vista disso, a transgressão desses parâmetros – antes de ser encarada como mera violação da norma positivada – atua como agente catalisador do
agravamento dos riscos já inerentes à dinâmica da circulação viária
, contribuindo, de modo significativo, para a ocorrência de sinistros com desfechos lesivos ou fatais.

No caso em apreço, o exame de alcoolemia realizado no acusado indicou concentração de 0,9 mg/L (zero vírgula nove miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado), patamar que ultrapassa, com expressiva margem – cerca de três vezes –, o limite estabelecido pela legislação vigente.

Tal circunstância não traduz mera configuração formal do tipo penal, mas revela intensidade anômala da conduta, com acentuada exposição da segurança viária e da incolumidade pública, a
justificar

resposta penal de rigor proporcional à sua elevada reprovabilidade
.

À luz da premissa de que o grau de embriaguez do agente
projeta-se diretamente sobre o potencial lesivo da conduta
, a elevada concentração alcoólica constatada no recorrente qualifica-se como
elemento concretamente idôneo à valoração negativa da circunstância judicial examinada
, legitimando, por consequência, a majoração da pena-base.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVADA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em princípio, questões relativas à dosimetria da pena não são suscetíveis de apreciação em sede de habeas corpus, que depende da valoração de circunstâncias fáticas, o que é próprio de se fazer nas instâncias ordinárias. Apenas nos casos em que haja violação dos critérios legais ou flagrante desarrazoabilidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena é possível corrigir-se a dosimetria por esta via especial. 2. Segundo a legislação em vigor (art. 306, § 1º, do CTB), a quantidade de álcool por litro de sangue (6 dg) ou por litro de ar alveolar (0,3 mg) é um dos meios pelo qual é possível inferir a potencial redução da capacidade psicomotora do condutor do veículo automotor.
3. Sendo assim, a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base, porquanto, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta.
4. Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu (1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo). 5. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no HC n. 445.853/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe10/9/2018). 6. Ordem denegada”.
(HC 587.193/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTS. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - REJEIÇÃO - PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - TEOR ALCOÓLICO ELEVADO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE – AFERIÇÃO PELO JUIZO DA EXECUÇÂO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez, devidamente certificado em Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, dispõe que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). 2. “A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público” (AgRg no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024, DJe de 13/08/2024). 3. O Código Penal não estabelece limites precisos de aumento ou redução de pena em razão da presença de circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a prudente critério do juiz, segundo o princípio do livre convencimento, contudo não dispensada a devida fundamentação da decisão. A constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial e permitir o recrudescimento da pena-base. 4. “A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020). 4. Recurso Desprovido”.
(N.U 1000301-47.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026